Tribunal: STF
Processo: RE 110896
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
FUNCIONÁRIA MUNICIPAL - ARTIGO 97, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. 'OS CASOS INDICADOS EM LEI' DO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 97 DA
CF REFEREM-SE A LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO,
DEMONSTRADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.